Tribunal: STF
Processo: RE 1455463
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. TEMA 395 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO ATÉ A INTEGRAL ABSORÇÃO POR OUTROS REAJUSTES FUTUROS CONCEDIDOS AOS SERVIDORES. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO IMPROVIDO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV - O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 638.115-ED-ED/CE (Tema 395 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a despeito de julgar inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001, modulou os efeitos da decisão e assegurou o pagamento de parcelas recebidas em virtude de decisões administrativas até sua absorção integral por reajustes futuros concedidos aos servidores. V - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Carta da República. VI - Agravo regimental ao qual se nega provimento (doc. 223, p. 1).



    A embargante afirma que há divergência jurisprudencial entre as Turmas, pois:



    [o] acórdão proferido no Tribunal de origem foi expresso em delimitar a controvérsia da presente demanda como sendo uma "ação de cobrança objetivando o pagamento do restante dos valores reconhecidos administrativamente, e não a implantação da parcela mensal de quintos/décimos na forma de VPNI, de modo que a parte autora se encontra em uma das situações abrangidas pela modulação de efeitos da decisão paradigmática (Tema 395), devendo sua condição ser resguardada, nos exatos termos em que determinado pelo STF, em atenção ao princípio da segurança jurídica" (eDOC 42, e-STF).



    [...]



    a Primeira Turma dessa Suprema Corte, no acórdão ora embargado, concluiu em sentido diverso, qual seja, que a decisão recorrida se encontra alinhada à jurisprudência pacífica firmada na repercussão geral e, assim, ratificou acórdão do Tribunal de origem que condenou a União ao pagamento do restante dos valores reconhecidos administrativamente, e não a implantação da parcela mensal de quintos/décimos na forma de VPNI (doc. 225, p. 5).



    Aduz, também, que:



    o entendimento da Segunda Turma passou a se orientar pelo afastamento de "qualquer interpretação que conduza ao entendimento de que o servidor amparado por decisão administrativa e que possuía débito em aberto contra a Administração Pública ao tempo do julgamento dos embargos de declaração no processo destacado como paradigma, em razão do inadimplemento de parcelas do quinto incorporado, tenha direito de pleitear judicialmente o pagamento dos valores retroativos não pagos." (doc. 225, pp. 7-8).



    Intimada, a embargada não apresentou contrarrazões (doc. 228).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico, de plano, que o recurso não merece acolhimento.



    Isso porque o Plenário do Supremo Tribunal Federal uniformizou o entendimento sobre o tema, reconhecendo aos servidores o direito ao pagamento dos débitos que foram reconhecidos administrativamente.



    Nesse sentido: RE 1456115/PR-AgR-ED-EDv-AgR; RE 1456113-AgR-EDv-AgR; RE 1441928-AgR-ED-ED-EDv-AgR; RE 1398756-AgR-ED-EDv-AgR; RE 1438807-AgR-ED-EDv; RE 1440221-AgR-ED-EDv; RE 1458584-AgR-EDv; RE 1447000-AgR-EDv; RE 1459248-Rcon-ED-ED-AgR-EDv; RE 1458953-AgR-ED-EDv e RE 1520538-AgR-EDv-AgR, todos com a designação do Ministro Alexandre de Moraes para a redação do acórdão.



    Dessa forma, estando a jurisprudência do Plenário firmada no sentido da decisão embargada, são incabíveis os embargos de divergência, nos termos do art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF.



    Por fim, destaco que são impertinentes, nesta fase recursal, os argumentos voltados à revisão das premissas em que se apoiou o acórdão atacado para solucionar o caso concreto. É que os embargos de divergência têm o preciso escopo de promover a uniformização da jurisprudência desta Corte; não se prestam, pois, à mera revisão do acerto ou desacerto do acórdão embargado, que apenas será efetuada quando o Tribunal reconhecer a existência do dissídio interpretativo e pacificá-lo. Nesse sentido, assentou o Plenário deste Tribunal, no julgamento do RE 115.024 ED-ED-EDv-AgR/SP, relatado pelo Ministro Celso de Mello, DJe 25/11/1994:



     [...] a específica função jurídico-processual dos embargos de divergência - que consiste em promover a uniformização da jurisprudência no âmbito do Supremo Tribunal Federal - não autoriza, sob pena de essa modalidade recursal revestir-se de um inadmissível caráter infringente, a revisão de premissas assentadas pelo acórdão embargado na resolução da causa.



    Posto isso, não admito os embargos de divergência.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator